Tribunal: STF
Processo: ARE 1518176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA – PRETENDIDO O REENQUADRAMENTO FUNDAMENTADO NO ART. 4 DA LEI COMPLEMENTAR 777/2021 E TABELA DE CORRELAÇÃO CONSTANTE NA LEI COMPLEMENTAR N. 675/2016 - IMPOSSIBILIDADE - LINHA DE CORRELAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS QUE JÁ ESTAVAM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 472/2009 – AUTOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A PUBLICAÇÃO DA LC 675/2016 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora é Agente de Segurança Socioeducativo e pleiteia o seu reenquadramento de nível/referência, afirmando ter preenchido todos os requisitos legais do art. 4º da Lei Complementar n. 777/2021 e tabela de correlação constante na Lei Complementar n. 675/2016.



    A norma de regência dispôs sobre o Plano de Carreira e Vencimentos do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP), versando sobre o enquadramento no art. 4º, assim previsto.



    Art. 4º O preenchimento do quadro de servidores da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo será realizado por meio do enquadramento do cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Socioeducativo estabelecido anteriormente na Lei Complementar nº 675, de 3 de junho de 2016.



    Parágrafo único. O enquadramento do cargo de que trata o caput deste artigo respeitará, para todos os fins, o tempo e a classe do cargo de origem, não representando, para qualquer efeito legal, inclusive para aposentadoria e progressão, a descontinuidade em relação à carreira, ao cargo, ao período aquisitivo da progressão funcional e às atribuições atuais desenvolvidas por seus titulares.



    Diante da menção à tabela prevista na revogada Lei Complementar nº 675/2016, sustenta a parte demandante que deve o reenquadramento com base no tempo de serviço, razão pela qual estaria apto a alcançar a classe V no plano de cargos previsto na Lei Complementar n. 777/2021.



    A interpretação dada pela parte demandante, contudo, não prospera, já que não houve alterações dos níveis e classes entre as normas que regiam a carreira dos agentes de segurança socioeducativo que exigisse um reenquadramento de todos os integrantes.



    A Lei Complementar n. 777/2021 manteve a escala de progressão na carreira, observadas as classes I a VIII adotadas com a vigência da Lei Complementar nº 675/2016. Antes disso, a carreira era dividida em níveis 1 a 5 e referências A a T (Anexo I da Lei Complementar 472/2009).



    Não pode a parte exigir a aplicação do previsto na art. 4º da Lei Complementar nº 675/2016, pois tem por fundamento compatibilizar as tabelas de vencimentos da LC 675/2016 e a revogada LC 472/2009, incidindo exclusivamente sobre os servidores em exercício em 2016.



    Desse modo, a classificação da parte autora deve observar o mesmo nível e classe que ostentava na vigência da Lei Complementar nº 675/2016, sendo futuras progressões previstas nas normas que regem o desenvolvimento funcional (art. 21 e seguintes da Lei Complementar n. 777/2021).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente